Tribunal: TJBA
Processo: 8152231-86.2022.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): MARIA DE LOURDES PINHO MEDAUAR
Órgão julgador: MARIA DE LOURDES PINHO MEDAUAR
Órgão colegiado: 2ª VICE-PRESIDÊNCIA
Data de julgamento: 2025-09-15
Data de publicação: 2025-09-15

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Primeira Câmara Cível Processo: APELAÇÃO CÍVEL n. 8152231-86.2022.8.05.0001 Órgão Julgador: Primeira Câmara Cível APELANTE: GRACE SANTANA MATOS Advogado(s): LUANA REIS FERREIRA APELADO: PROMEDICA - PROTECAO MEDICA A EMPRESAS S.A. Advogado(s):GUSTAVO DA CRUZ RODRIGUES ACORDÃO Ementa: DIREITO DO CONSUMIDOR. APELAÇÃO CÍVEL. PLANO DE SAÚDE. MEDICAMENTO À BASE DE CANABIDIOL. DEVER DE COBERTURA, DIANTE DAS PECULIARIDADES DO CASO. RECUSA ABUSIVA. DANO MORAL. RECURSO PROVIDO. I. Caso em exame 1. Trata-se de apelação interposta pela autora contra sentença que julgou improcedente o pedido de custeio de medicamento à base de canabidiol para tratamento de dor crônica refratária. A decisão de primeiro grau fundamentou-se na exclusão de cobertura para medicamentos de uso domiciliar, conforme a Lei nº 9.656/98. II. Questão em discussão 2. A questão em discussão consiste em saber se: (i) a recusa da operadora de plano de saúde em fornecer medicamento à base de canabidiol, de uso domiciliar e importado, com autorização da ANVISA, para tratamento de doença coberta pelo plano é lícita; e (ii) se tal recusa configura dano moral indenizável. III. Razões de decidir 3. A relação entre a beneficiária e a operadora do plano de saúde é de consumo, devendo as cláusulas contratuais serem interpretadas de forma mais favorável ao consumidor. Os contratos de saúde estão submetidos aos princípios constitucionais do direito à vida e à saúde e à dignidade da pessoa humana. 4. Havendo cobertura para a patologia, a escolha da terapêutica mais adequada cabe ao médico assistente. No caso, os relatórios médicos demonstram que o uso de canabidiol é a única alternativa eficaz para o controle da dor crônica da autora, após a falha de múltiplos tratamentos convencionais, incluindo cirurgias. 5. A exclusão de cobertura para medicamentos de uso domiciliar, prevista na Lei nº 9.656/98, tem sido mitigada pela jurisprudência. A regra de exclusão se refere a medicamentos de uso comum, comercializados em farmácias e de amplo acesso, não se aplicando ao caso, que trata de fármaco importado, não vendido em farmácias, e que exige autorização da ANVISA para sua aquisição, sendo essencial ao tratamento. 6. A negativa de cobertura, ao privar a paciente do único tratamento eficaz para uma condição de dor severa e crônica, ultrapassa o mero descumprimento contratual e atinge a dignidade da beneficiária, gerando angústia e sofrimento que configuram dano moral. O valor da indenização deve ser fixado com base nos princípios da razoabilidade e proporcionalidade. IV. Dispositivo e tese 7. Recurso provido. Tese de julgamento: "1. É abusiva a recusa do plano de saúde em custear medicamento à base de canabidiol para uso domiciliar, ainda que não previsto no rol da ANS, quando houver expressa indicação médica, autorização de importação pela ANVISA e for demonstrada a ineficácia dos tratamentos convencionais cobertos pelo plano. 2. A recusa indevida em fornecer tratamento indispensável à saúde e qualidade de vida do beneficiário configura dano moral indenizável." Dispositivos relevantes citados: CF/1988, arts. 170, 193; CDC, arts. 2º, 3º, 6º, 47; Lei nº 9.656/98, art. 10, VI; CPC, art. 85, §§ 2º, 11; CC, art. 405. Jurisprudência relevante citada: STJ, AgInt nos EDcl no REsp 2107741/SP, Rel. Min. Ricardo Villas Bôas Cueva, Terceira Turma, j. 26.08.2024; STJ, REsp 1883654/SP, Rel. Min. Luis Felipe Salomão, Quarta Turma, j. 08.06.2021; STJ, REsp 1692938/SP, Rel. Min. Ricardo Villas Bôas Cueva, Terceira Turma, j. 27.04.2021; STJ, Súmula 362; TJ-BA, Apelação 8031193-64.2022.8.05.0080, Rel. Licia Pinto Fragoso Modesto, Terceira Câmara Cível, pub. 04.10.2024; TJ-BA, Agravo de Instrumento 8016416-52.2024.8.05.0000, Rel. Antonio Maron Agle Filho, Terceira Câmara Cível, pub. 10.09.2024; TJ-BA, Agravo de Instrumento 8038269-20.2024.8.05.0000, Rel. José Edivaldo Rocha Rotondano, Quarta Câmara Cível, pub. 11.09.2024; TJ-BA, Apelação 8005620-58.2021.8.05.0274, Rel. Paulo Cesar Bandeira de Melo Jorge, Primeira Câmara Cível, pub. 05.09.2023. Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação nº 8152231-86.2022.8.05.0001, de Salvador, em que é apelante GRACE SANTANA MATOS e apelada PROMEDICA - PROTECAO MEDICA A EMPRESAS S.A. Acordam os Desembargadores componentes da Turma Julgadora da Primeira Câmara Cível, do Tribunal de Justiça da Bahia, à unanimidade de votos, em DAR PROVIMENTO AO RECURSO, pelas razões adiante expendidas.